Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-90.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000583-90.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ORACY FELICIANO PEREIRA - CPF: 002.469.941-18 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000583-90.2025.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrido:
JOSÉ ORACY FELICIANO PEREIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18
A 21/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a inexistência de débito relativo a empréstimo fraudulento, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, validade da contratação eletrônica, inexistência de dano indenizável e necessidade de redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira em caso de contratação fraudulenta de empréstimo com posterior transferência via PIX a terceiro; (ii) estabelecer a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis; e (iii) determinar se o
quantum
indenizatório fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo ao banco comprovar a legitimidade das contratações impugnadas.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo responsável por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto
.

Não houve prova da regularidade da contratação do empréstimo nem da autorização da transferência contestada, sendo ônus do réu a demonstração da autenticidade das operações bancárias, razão pela qual são devidos os danos materiais.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, sendo suficiente a constatação dos transtornos e dissabores suportados pelo consumidor, que não obteve solução administrativa, mesmo após tentativas junto ao demandado, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso
.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua redução no caso concreto.

Os juros de mora sobre danos contratuais incidem desde a citação, e não do evento danoso, nos termos do art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

A falha na prestação de serviços e ausência de solução na via administrativa configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização
.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamado reformar a decisão monocrática prolatada no ID 300998400, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito objeto da presente demanda, referente ao empréstimo pessoal, no valor de R$ 6.506,74 (seis mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

Por fim, condenou o demandado a restituir o valor de
R$ 1.134,36 (mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)
, acrescido dos valores descontados no curso do processo, a serem calculados em dobro, a título de
danos materiais
, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso, e de correção monetária pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Excludente de responsabilidade - Culpa exclusiva da vítima e de terceiro;

2)

Ausência de fortuito interno – Contratação via internet;

3)

Inocorrência de danos materiais e morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Condenação do recorrido em ônus sucumbenciais
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta na inicial, o reclamante é correntista do banco demandado e servidor da Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Relata que, em 10/12/2024, ao tentar sacar seu salário de R$ 2.334,39 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), constatou a realização de um empréstimo pessoal no valor de R$ 6.506,74 (seis mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos) em sua conta.

Em seguida, narra que houve uma transferência via PIX de R$ 7.100,10 (sete mil cem reais e dez centavos) para terceira pessoa desconhecida, identificada como “Silvia de Jesus Moreira”, sendo que R$ 593,36 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) correspondiam ao seu salário.

Afirma não ter contratado nem autorizado o referido empréstimo, tampouco conhecer a destinatária da transferência, concluindo ter sido vítima de fraude. Diante disso, registrou boletim de ocorrência (no 2024.374667) e contestou a transação junto ao banco.

Informa, contudo, que foi comunicado que o débito seria parcelado em 36 vezes de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), tendo já sofrido o desconto da primeira parcela em 27/01/2025. Aduz estar arcando com obrigação indevida, que lhe causa prejuízos financeiros, e, posteriormente, apresentou reclamação administrativa no site consumidor.gov (protocolo no 2025.01/00010428556, em 31/01/2025).

Em contestação, o banco sustenta que a contratação ocorreu via autoatendimento eletrônico, mediante senha e
token
, sem emissão de contrato físico, sendo gerado apenas
log
de dados. Defende a validade do contrato, alegando que o cliente recebeu os valores em sua conta e que eventual anulação poderia ensejar enriquecimento ilícito do autor. Requer, ainda, a compensação do valor creditado e afasta sua responsabilidade pelos prejuízos, atribuindo a culpa exclusivamente ao consumidor ou a terceiro.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação do empréstimo, bem como apresentar documentos que atestassem a validade das transferências contestadas.
Contudo, tais provas não foram produzidas
, pois
o réu deixou de apresentar os contratos supostamente firmados entre as partes
, limitando-se a anexar
telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e carecem de força probatória suficiente para demonstrar a contratação alegada
.

Cumpre salientar que as transferências impugnadas ocorreram somente
após
a disponibilização do referido empréstimo fraudulento.

Ressalta-se que
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 60 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizado como
hipervulnerável
. A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente da transação bancária realizada por terceiros na conta da autora,

tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado (ID 300998374), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da indenização
.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora, quanto aos danos materiais e morais, a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$
3.000,00 (três
mil reais),
a título de
danos morais
.

Ainda, determino,
de ofício
, que os juros de mora incidam desde a
citação
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025